Tribunal: TJBA
Processo: 8040525-33.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8040525-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

REU: DANIELLE BRITTO GUIMARAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, CLOVIS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE OUTRO CARGO PÚBLICO. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta por Município visando à desconstituição de acórdão proferido em reexame necessário que manteve sentença concessiva de segurança para assegurar a servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, licença remunerada para cursar doutorado, com percepção integral de vencimentos. Posteriormente ao trânsito em julgado, constatou-se que a servidora passou a exercer outro cargo público, com carga horária de 40 horas semanais, em município diverso, durante o período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de exercício de outro cargo público incompatível com a finalidade da licença autoriza a rescisão do julgado; (ii) estabelecer se a manutenção dos efeitos da decisão rescindenda viola normas jurídicas e princípios da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão rescindenda fundamenta-se na premissa de incompatibilidade entre o exercício das funções da servidora e a dedicação ao curso de doutorado, elemento essencial para a concessão da licença remunerada.

4. A superveniência do exercício de cargo público de 40 horas semanais descaracteriza o pressuposto fático que sustentou o julgado, evidenciando incompatibilidade lógica com a finalidade do afastamento.

5. A manutenção da licença remunerada em tais condições esvazia o instituto e configura afronta aos princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva.

6. A situação não se enquadra como prova nova, mas como alteração fática superveniente que torna os efeitos da decisão incompatíveis com seus fundamentos, admitindo o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, incisos III e V, do CPC.

7. A ausência de impugnação específica quanto ao exercício do novo cargo atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

8. A fruição da licença em desvio de finalidade caracteriza enriquecimento sem causa e impõe o dever de restituição ao erário dos valores percebidos indevidamente.

9.
Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão rescindendo e, em novo julgamento, denegar a segurança anteriormente concedida, com determinação de restituição dos valores indevidamente percebidos, a serem apurados em liquidação. Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de fato que descaracteriza o pressuposto fático essencial da decisão transitada em julgado autoriza a rescisão com fundamento no art. 966, incisos III e V, do CPC. 2. É incompatível com a licença remunerada para qualificação o exercício concomitante de outro cargo público de dedicação integral. 3. A manutenção de licença em desvio de finalidade viola os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva. 4. A percepção de remuneração em tais condições impõe o dever de restituição ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 341 e 966, incisos III, V e VII; Lei Municipal nº 1.780/2016, art. 20, §§ 1º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5009859-59.2022.4.04.7202, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3ª Turma, j. 09.07.2024; TRF-3, ApCiv nº 5000328-34.2025.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1ª Turma, j. 27.03.2026.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº.
8040525-33.2024.8.05.0000
,
em que é autor

MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

e ré
DANIELLE BRITTO GUIMARAES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar
PROCEDENTE
a ação rescisória ajuizada,

e o fazem de acordo com o voto da sua relatora.